Tribunal: TJPA
Processo: 0009710-33.2018.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009710-33.2018.8.14.0136

APELANTE: EZEQUIEL PEREIRA DA SILVA, LUCAS RODRIGUES SODRE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0009710-33.2018.8.14.0136

COMARCA DE ORIGEM:

APELANTES: LUCAS RODRIGUES SODRE E EZEQUIEL PEREIRA DA SILVA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

DEFENSORIA PÚBLICA: CAROLINA CARÍCIO BERNARDINO DE OLIVEIRA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/06. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ILICITUDE DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela Defesa visando à reforma de sentença que condenou os réus LUCAS RODRIGUES SODRÉ e EZEQUIEL PEREIRA DA SILVA pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), com pedido de reconhecimento da licitude das provas e subsidiariamente a absolvição por ausência de laudo pericial definitivo e o reconhecimento da prescrição em relação ao réu Ezequiel Pereira da Silva.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Análise quanto à (i) alegação de ilicitude das provas por suposta invasão de domicílio sem mandado judicial e (ii) ausência de laudo toxicológico definitivo para comprovação da materialidade do delito; (iii) Reconhecimento da prescrição em relação ao réu Ezequiel Pereira da Silva

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada dos policiais no domicílio foi precedida de investigação prévia e consentimento dos moradores, em conformidade com o art. 5º, XI, da Constituição Federal, não havendo violação da inviolabilidade domiciliar. A diligência policial foi motivada por fundada suspeita, corroborada por denúncia e elementos objetivos, justificando a busca pessoal e domiciliar, conforme art. 244 do CPP e entendimento consolidado do STJ.
4. No tocante à materialidade do delito, restou comprovado que não foi juntado aos autos laudo toxicológico definitivo, sendo apresentado apenas laudo preliminar elaborado por peritos não oficiais, o que não atende à exigência legal nem à excepcionalidade admitida pela jurisprudência.
5. A ausência de laudo definitivo impossibilita a comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas, impondo-se a absolvição dos réus LUCAS RODRIGUES SODRE e EZEQUIEL PEREIRA DA SILVA, conforme precedentes do STJ e desta Corte.

6. Prejudicado a análise da prescrição, uma vez que o juízo absolutório é mais favorável ao réu EZEQUIEL PEREIRA DA SILVA

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido para absolver os réus LUCAS RODRIGUES SODRÉ e EZEQUIEL PEREIRA DA SILVA, diante da ausência de laudo toxicológico definitivo, reconhecendo-se a nulidade da condenação por falta de prova da materialidade, nos termos do art. 386, II, do CPP.

Tese de julgamento:
Para a configuração do crime de tráfico de drogas, é imprescindível a juntada do laudo toxicológico definitivo, elaborado por perito oficial, salvo em situações excepcionalíssimas, não configuradas no caso concreto. A ausência desse elemento impõe a absolvição do acusado, não sendo suprida por laudo preliminar ou por outros elementos probatórios.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XI;
CPP, art. 244; ART. 386, II
Lei 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ
, HC 686312/MS, j. 19/04/2023;AgRg no AREsp 2532281/MG, Rel. j. 04/02/2025; STJ, AgRg no REsp 2.033.058/MG, , j. 20/03/2023.

TJ-PA, Apelação Criminal nº 01222481-56.2015.8.14.0136, Rel. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, j. 18/06/2024;
Apelação Criminal nº 0001407-52.2014.8.14.0077, Relator Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, julgado em 25/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade
,
conhecer
do recurso e no mérito
pelo
CONCEDER PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
26
de maio de 2025.

Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0009710-33.2018.8.14.0136

COMARCA DE ORIGEM: COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS

APELANTES: LUCAS RODRIGUES SODRE E EZEQUIEL PEREIRA DA SILVA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

DEFENSORIA PÚBLICA: CAROLINA CARÍCIO BERNARDINO DE OLIVEIRA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto pelo Ministério Público
,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da Comarca de São Félix do Xingu-PA
, que a
condenou
os acusados
LUCAS RODRIGUES SODRE E EZEQUIEL PEREIRA DA SILVA,
a pena de
1 (um) ano, 8 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo
33, da Lei nº 11.343/06
.

Narrou a
denúncia, (id.24386422
),
que no dia 13/10/2018, os denunciados, com vontade livre e consciente, armazenavam e tinham consigo, sem autorização legal ou regulamente, 07 (sete) “mucas” de entorpecentes, vulgarmente conhecida como maconha, 02 (duas) “petecas” de cocaína, 01 “peteca” de crack, para os fins mencionados no art. 33 da lei de drogas.

Diante de tais fatos, o Ministério Público apresentou denúncia contra os acusados, nas sanções punitivas dos arts. 33 e 35 da nº Lei 11.343/06.

Auto de Apresentação e Apreensão. (id.24386416-pág.8)

Laudo de Constatação Provisório. (id.24386416-pág.9)

Laudo de Corpo de Delito. (id.24386416-pág.24; 24386417-pág.1)

Relatório Final do IPL. (id.24386425-pág.17/18)

Recebimento da denúncia em
22 de novembro de 2018
. (id.24386426-pág.1)

Citação dos réus. (id. 24386426-pág.4/5)

Resposta à Acusação. (id.24386426)

Auto de Apresentação e Apreensão. (id.22332512-pág.34)

Auto Provisório de Constatação de Substância de Natureza Tóxica. (id.22332512-pág.37)

Defesa Prévia. (id.22332513-pág.27)

Citação. (id.22332565-pág.12; 22332565-pág.15)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.24386426-pág.22/23)

Termo de Audiência. (id.24386426-pág.24; 24386427-pág.9)

Mídias de Audiência. (id.24386431-24386445)

Em sentença prolatada em
17/02/2022
(id. 24386451), o Juízo
a quo
,
julgou parcialmente procedente a denúncia
, para
CONDENAR
os acusados
EZEQUIEL PEREIRA DA SILVA e LUCAS RODRIGUES SODRE
pela prática do crime previsto no
art. 33, da Lei 11.343/06 e ABSOLVER os réus da imputação do art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

Em suas
razões recursais (id.24386486
)
,
a Defensoria Pública requereu:
1)
O reconhecimento da extinção de punibilidade do réu EZEQUIEL PEREIRA DA SILVA e
2)
Absolvição por insuficiência de provas da materialidade delitiva, nos termos do art. 386, incisos V, VII, do CPP, em virtude da ilicitude da violação de domicílio e ausência de laudo toxicológico definitivo.

Em
contrarrazões (id.24386490
)
,
o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e
parcial provimento
, reconhecendo a extinção da punibilidade de EZEQUIEL PEREIRA DA SILVA em decorrência da prescrição da pretensão punitiva e mantendo os demais termos da decisão recorrida, tudo conforme a sua fundamentação.

Nesta
Superior Instância
(id.24886049), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial
provimento
para que seja reconhecida a extinção da punibilidade, pela prescrição, em favor de Ezequiel Pereira da Silva, porém, em relação a Lucas Rodrigues Sodré, deve ser mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o Relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento emplenário virtual

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto pelo Ministério Público
,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da Comarca de São Félix do Xingu-PA
, que a
condenou
os acusados
LUCAS RODRIGUES SODRE E EZEQUIEL PEREIRA DA SILVA,
a pena de
1 (um) ano, 8 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo
33, da Lei nº 11.343/06
.

QUANTO AO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS POR INVASÃO DE DOMICILIO

Impende nesse momento explicitar que o crime imputado ao apelante é de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no artigo 33, , da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33
.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

Observa-se de acordo com as declarações prestadas pelos agentes públicos nos quais relataram que houve uma investigação prévia, conduzida pelo Delegado de Polícia JORGE GILSON ISHIBASHI CARNEIRO, e os IPC”s REFAEL e RENAN, visando combater o tráfico ilícito de entorpecentes

no município de Canaã dos Carajás, no qual apontava os réus EZEQUIEL PEREIRA DA SILVA e LUCAS RODRIGUES SODRE como sendo responsáveis

pela venda de entorpecentes , localizada na Rua São José, QD-12, LT.11, bairro Paraíso das Águas, ocasião que os agentes públicos se deslocaram até a residência citada, onde após autorização dos moradores, abordaram EZEQUIEL e LUCAS no interior da residência, onde também se encontravam dois menores, que durante a revista no quintal do imóvel os policiais encontraram

7 (sete) mucas aparentando ser “MACONHA”, 2 (duas) petecas de “COCAÍNA”, 1 (uma) peteca de crack, 1 (um) facão, 1 (uma) faca, 4 (quatro) aparelhos celulares, 1 (uma) balança de precisão, 1 (um) PSP Sony, 1 (um) simulacro de pistola e o valor monetário em espécie de R$ 12,00 (doze reais), conforme Auto de Apresentação e Apreensão. (id.24386416-pág.8)

De acordo com a análise dos autos, há justificativa mais que suficiente para que fosse realizada a revista pessoal no apelante, assim como o ingresso dos policiais na referida residência, uma vez que existia uma investigação prévia que ali havia o comércio de entorpecentes.

Efetivamente
merece destaque os depoimentos prestados pel
os policiais que participaram da diligência que culminou com a prisão dos agentes infratores, no que tais relatos se mostram aptos à constatação da traficância, o que objetivamente se denota no presente caso, tendo em vista que a Guarnição da Polícia diante de investigação prévia, da existência de tráfico de entorpecentes naquela residência,

razão pela qual se deslocaram até o local informado, ocasião que fora pedido autorização para entrar na residência, sendo permitida, conforme relatou o Delegado responsável pela investigação em seu depoimento em juízo, e após revista à residência, fora apreendidos entorpecentes, balança de precisão, aparelhos celulares e uma quantia em dinheiro, sendo efetuado a prisão em flagrante dos réus e a apreensão dos objetos ilícitos.

Tem-se, da análise das provas dos autos, em especial dos depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência, a total improcedência da irresignação defensivas, pois verifica-se que as provas carreadas aos autos foram obtidas por meio lícito, já que resultantes de investigação anterior, após denúncia recebida, no qual narrou a conduta delituosa e e o local onde se encontravam, e o fato dos réus se encontrarem no local designado, tendo em depósito entorpecentes, tais circunstâncias, entendo ser mais do que suficientes para fundamentar a abordagem policial, restando demonstrada a justa causa necessária a legitimar a busca pessoal efetuada pela polícia.

Conforme a jurisprudência do STJ, para que ocorra a
busca pessoal sem mandado judicial há que haver suspeita fundada de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos, evidenciando-se a urgência da medida, sendo a medida baseada em juízo de probabilidade descrito com a maior precisão possível, sendo esta aferida de modo objetivo e justificada pelos indícios e pelas circunstâncias do caso, o que se observa no caso em apreço, investigação preliminar, assim como as informações oriundas de denúncia anônima, caso dos autos.

Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, "A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". Expoente da doutrina processualista clássica, Borges da Rosa ensinava que "a suspeita deve ser fundada, isto é, não vaga, e, sim, forte, séria, apoiada num motivo plausível, aceitável, irretorquível; ter um fundamento real, indiscutível sobre que se apoie a sua razão de ser" (ROSA, Inocencio Borges da. Processo Penal Brasileiro, v. II. Porto Alegre: Globo, 1942, p. 148).

No presente caso, a permissão para a revista pessoal, decorre, portanto, de fundada suspeita devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto de que os réus estejam na posse de objetos que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.

A inviolabilidade de domicílio é direito fundamental do cidadão, cláusula pétrea do Estado brasileiro, prevista no art. 5º, inciso XI da CF/88, o qual prevês: “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. Sendo assim, deve ser tratada com a seriedade que a questão impõe, porém não pode jamais ser vista como direito absoluto, dentro de um Estado democrático de Direito, onde exista um extenso rol de outros direitos igualmente fundamentais tutelados, os quais podem eventualmente colidir e tornar necessária sua flexibilização.

Feita essas considerações, da leitura do dispositivo constitucional, tem-se cinco hipóteses de ingresso ilícito de terceiros no domicílio do cidadão: 1) Consentimento do morador; 2) flagrante delito; 3) desastre; 4) necessidade de prestar socorro; 5) por determinação judicial.

No presente caso, a entrada na residência foi autorizada pelos moradores, conforme declarações prestadas pelo delegado de polícia responsável pela investigação, além da informação de que naquela residência havia o comércio de entorpecentes, ocasião que ao adentrarem na residência encontraram drogas, apetrechos do comércio de entorpecentes e uma quantia monetária em espécie.

Conforme se observa nos autos, a busca domiciliar que redundou na apreensão do material e das drogas ilícitas, no meu entender, não há qualquer irregularidade a ser sanada, muito menos em ilicitude das provas.

Ainda que não tenha havido prévia autorização judicial de busca e apreensão, afigura-se claro que a ação policial decorreu de investigações prévia de que o imóvel estaria sendo usado para a prática de atos ilícitos, o que de fato ficou comprovado, diante da apreensão de vários objetos no comércio de drogas e de uma significativa quantidade de material entorpecentes e da prisão em flagrante dos acusados.

Nesse contexto, à consideração de que
o delito de tráfico de entorpecentes constitui crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo
, fica autorizado o ingresso no domicílio suspeito sem a necessidade de ordem judicial ou expedição de mandado de busca e apreensão.

Conforme estabelecido na norma constitucional de exceção inserta no art. 5º, inciso XI, da Constituição da República, parece-me claro que nas hipóteses de estado de flagrância delitiva, se afigura possível o ingresso em domicílio sem autorização do morador ou de ordem judicial."

Essa é exatamente a hipótese desses autos, posto que os policiais tinham informações sobre a suposta conduta ilícita, qual seja, de que os réus LUCAS RODRIGUES SODRÉ E EZEQUIEL PEREIRA DA SILVA” estariam exercendo o comércio de entorpecentes”, conforme afirmaram os agentes públicos em seus relatos, justificando o ingresso na residência, mesmo que desprovidos de mandado de busca e apreensão.

Diante dos argumentos declinados, não acolho a preliminar suscitada.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO

A Defesa pleiteia ainda a absolvição do réu
LUCAS RODRIGUES SODRÉ
sob o fundamento de ausência de materialidade delitiva, uma vez que não fora juntado o laudo pericial definitivo.

Analisando as provas colhidas nos autos, observo que somente fora juntado o laudo preliminar de Constatação Provisório. assinado por dois peritos não oficiais, nomeados pele autoridade policial, sendo os IPC’s Rafael Leal Carvalho e Renan Pigatti de Queiroz, subscrito ao final pelo Delegado de Polícia Civil e pelos dois citados peritos, apresentando-se da seguinte forma((id.24386416-pág.9):

“///// Aos 13 (treze) dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, nesta cidade de Canaã dos Carajás, Estado do Pará, na Delegacia de Polícia, onde se acha presente o
Dr. JORGE GILSON ISHIBASHI CARNEIRO
, respectivo Delegado, comigo Escrivão em obediência aos arts.158 e 159, parágrafo 1º. E 2º. do CPP, pela mesma Autoridade foram designados Peritos Não oficiais os senhores
IPC/ RAFAEL LEAL CARVALHO; RENAN PIGATTI DE QUEIROZ
, ambos Servidores Públicos Estaduais, aos quais foram deferidos o compromisso de bem e fielmente cumprirem o encargo que lhes fora confiado, declarando com verdade em todas as circunstâncias, o que encontrarem e suas consciências entenderem, tendo a autoridade exibidos os mesmos
10 EMBRULHOS,
apreendidos com os autuados
LUCAS RODRIGUES SODRÉ (22 anos de idade); EZEQUIEL PEREIRA DA SILVA (18 anos de idade)
, os quais passaram a responder os quesitos formulados:

PRIMEIRO: Qual a natureza da substância?

SEGUNDO: Trata-se de substância que causam dependência física ou psíquica?

TERCEIRO: Outras informações que julgarem necessárias.

Em seguida passaram os Peritos a responderem aos quesitos:

PRIMEIRO:
07 DE MACONHA; 02 DE COCAÍNA; 01 DE CRACK;

SEGUNDO:
SIM, FÍSICA E PSÍQUICA, SEGUNDO A LITERATURA MÉDICA;

TERCEIRO:
A PRESENTE ANÁLISE FORA REALIZADA DE FORMA EMPÍRICA BASEANDO-SE NA APARÊNCIA, ODOR E CONSCISTÊNCIAS DA SUBSTÂNCIA ANALISADA
.

Observa-se ainda que deixou de ser juntado o laudo toxicológico definitivo, imprescindível para a comprovação da materialidade delitiva do crime de tráfico de entorpecentes, logo sua ausência, conduz à falta de materialidade delitiva e consequentemente a absolvição do réu
LUCAS RODRIGUES SODRÉ
.

Nesse entendimento tem se manifestado o Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE
.
IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO
.
AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA MATERIALIDADE DO DELITO
.
EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR A PRÁTICA DO CRIME
.
IRRELEVÂNCIA
.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS
.
IMPRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DE DROGAS NA POSSE DIRETA DO AGENTE
.
ORDEM CONCEDIDA, COM EXTENSÃO, DE OFÍCIO AOS CORRÉUS
.

(STJ.

HABEAS CORPUS: HC 686312 MS 2021/0255481-2,
julgado em 19/04/2023)

AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
DE
DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME
DE
TRÁFICO.
AUSÊNCIA DE LAUDO
TOXICOLÓGICO. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.
Para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, a regra é a exigência de laudo toxicológico definitivo para a comprovação da materialidade delitiva, admitindo-se, em caráter excepcional, o uso de laudo preliminar que possua grau de certeza idêntico ao definitivo, desde que elaborado por perito oficial e em procedimento equivalente, hipótese não configurada nos autos, o que justifica, em princípio, a absolvição.
2. No caso concreto, a decisão agravada corretamente absolveu o agravado da imputação
de
tráfico ilícito
de entorpecentes
em razão da
ausência de laudo
toxicológico e da insuficiência do conjunto probatório apresentado.
3. A revisão da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias, com base na análise do conjunto fático-probatório, encontra óbice na Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental não provido.

(STJ. AgRg no AREsp 2532281 / MG, Relator Ministro R
eynaldo Soares da Fonseca, julgado em 04/02/2025) Grifei.

Nesse mesmo entendimento nossa Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006 E ART. 12, DA LEI 10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECONHECIDA, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM RELAÇÃO A DELITO DESCRITO NO ART. 12, DA LEI 10.826/2003, EM SUA MODALIDADE RETROATIVA. MÉRITO: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS SOBRE A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. TESE PROCEDENTE. 1. Verificada a ausência de comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas ante a falta do laudo toxicológico definitivo, impõe-se a absolvição do recorrente. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido da nulidade do julgamento sem a realização do laudo definitivo de constatação da droga, em razão de se tratar da prova hábil acerca da materialidade delitiva, admitindo-se, somente em casos excepcionalíssimos, a condenação por crime de tráfico de drogas sem a juntada do laudo toxicológico definitivo aos autos. 3. Na hipótese em análise não se detecta outros meios de prova que sejam capazes de evidenciar a materialidade do delito em tela. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA. Apelação Criminal nº 01222481-56.2015.8.14.0136, Relatora Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, julgado 18/06/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À MATERIALIDADE DELITIVA. PROVIMENTO. AUSÊNCIA DE LAUDO TÓXICOLÓGICO DEFINITIVO. LAUDO PROVISÓRIO INIDÔNEO. PROVAS ORAIS QUE NÃO SUPREM A FALTA DO LAUDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIMIDADE.

1 - Consoante a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça, o laudo toxicológico definitivo, em regra, é imprescindível para a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas. Admite-se, excepcionalmente, o laudo de constatação provisório como prova, desde que tenha sido elaborado por perito oficial e permita o mesmo grau de certeza ao do laudo definitivo. (AgRg no REsp n. 2.033.058/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023.)

2 –
In casu
, a materialidade delitiva foi constatada através de laudo toxicológico preliminar, o qual não se encaixa na excepcionalidade jurisprudencial para embasar o decreto condenatório, pois não foi elaborado por peritos oficiais, não aponta o procedimento/método utilizado para a avaliação das substâncias (se sensorial ou técnico), traz, somente, presunções dos resultados, carecendo, por conseguinte, de confirmação por perícia oficial.

Ainda, nos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão dos recorrentes, que por si sós, são insuficientes para atestarem a materialidade delitiva na hipótese.

Nesse contexto, é imperiosa a absolvição dos apelantes com fulcro no art. 386, inciso II do CPP.

3 – Conhecimento e Provimento do recurso. Decisão unânime.

(TJ-PA. Apelação Criminal nº 0001407-52.2014.8.14.0077, Relator Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, julgado em 25/04/2024
)

No presente caso, a materialidade delitiva foi constatada através de laudo toxicológico preliminar, o qual não se coaduna na excepcionalidade jurisprudencial para embasar o decreto condenatório, pois não foi elaborado por
peritos oficiais
, não aponta o procedimento/método utilizado para a avaliação das substâncias (se sensorial ou técnico), traz, somente, presunções dos resultados, carecendo, por conseguinte, de confirmação por perícia oficial.

Não há uma alternativa, a não ser acolher a absolvição dos apelantes
LUCAS RODRIGUES SODRÉ e EZEQUIEL PEREIRA DA SILVA,
por ausência de materialidade delitiva.

Diante da ausência da materialidade delitiva do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 aos réus, motivo pelo qual julgo prejudicado o pedido de extinção de punibilidade pela prescrição em relação ao réu
EZEQUIEL

PEREIRA DA SILVA,
e por entender ainda a absolvição ser mais benéfica ao réu do que o reconhecimento da prescrição.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO
para
ABSOLVER
, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal, os réus
LUCAS RODRIGUES SODRÉ e EZEQUIEL PEREIRA DA SILVA
do crime tipificado no
art. 33 da Lei nº 11.343/200
6

É o meu voto.

Belém,
26
de maio de 2025

Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/05/2025